Tribunal: TCU
Processo: 045.302/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2019/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.302/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Amorim Macedo (XXX.105.671-XX); Eliza Laurinda de Sousa Rodrigues da Fonseca (XXX.437.337-XX); Isabel Cristina Castro da Rocha (XXX.136.197-XX); Jacqueline Reny de Carvalho Vieira (XXX.247.331-XX); Julio Cesar Correa Costa (XXX.126.677-XX); Loise Benicio de Abreu Mesquita (XXX.854.531-XX); Maria Lucia Ferreira (XXX.120.511-XX); Murilo Ivan Lellis da Silva (XXX.170.817-XX); Simone Monteiro Silvestre Fernandes (XXX.423.501-XX); Ydalvo Homero de Andrade Valença (XXX.689.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.